Tribunal: TJDFT
Processo: 0706191-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706191-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA, BANCO DO BRASIL S/A, QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., GERU TECNOLOGIA E SERVICOS S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ITAU UNIBANCO S.A., CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO CSF S/A, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo e Antecipação de Tutela interposto por SUELY MARIA AMARAL CARDOSO CATALDI (Id. 68999865), em face de decisão proferido pelo juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (Id. de origem 226613244), que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas n. 0705233-88.2025.8.07.0001, interposta em desfavor de COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Foi apresentada petição requerendo a substituição processual do polo passivo para excluir a parte QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO, e incluir o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA NOVERDE CRÉDITO PESSOAL (Id. 70376213). Entretanto, como não houve pedido de habilitação no processo de origem, foram proferidos despachos determinando que a parte esclarecesse a respeito da substituição, no prazo de 5 (cinco) dias (Ids. 70717429 e 71668059). Em resposta aos despachos, a parte requerente apenas repetiu os argumentos apresentados no pedido de substituição, sem prestar qualquer esclarecimento a respeito da ausência desse pedido na origem (Id. 72060602). É o relatório. Decido. Destaca-se, além de não existir qualquer pedido de substituição processual na origem, no dia 29 de maio de 2025, a parte QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., que deveria ser substituída na presente ação, participou da audiência de conciliação no processo repactuação da dívida, sem se manifestar a respeito da substituição processual (Id. de origem 237619890). Ora, se na ação original de repactuação de dívida as partes permanecem as mesmas, não há que se falar em substituição processual no Agravo de Instrumento que se discute o indeferimento da gratuidade de justiça a autora. Nesse sentido, indefiro a substituição processual da parte QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. Intima-se. Publique-se. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital